Tribunal: TCU
Processo: 032.340/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL: APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que exclua, por duplicidade, o ato no de controle 10452109-04-2008-000062-9, constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Yolanda Vaz Coelho, nos termos e conforme o Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário ; 9.2. arquive os autos.